Tribunal: TJDFT
Processo: 0751555-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. CÁLCULO DA EXEQUENTE EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A agravante afirmou em sua impugnação ao cumprimento de sentença que o cálculo apresentado pela exequente não estaria em consonância com o título executivo judicial, já que o valor da multa deveria corresponder a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato, e não 2% (dois por cento). Portanto, aduziu que haveria equívoco no cálculo apresentado pela exequente, o que teria gerado a cobrança em excesso de R$ 1.410,00 (mil quatrocentos e dez reais). Posteriormente, apresentou nova petição informando que teria havido erro material na impugnação apresentada anteriormente, argumentando que, de fato, o percentual da multa moratória contido na sentença é de 2% (dois por cento). Porém, defendeu que ainda haveria excesso na execução, sem apontar, contudo, qual seria a irregularidade no cálculo apresentado pela exequente.

2. Após a realização dos cálculos pela Contadoria, a recorrente argumentou que o referido órgão atualizou o valor do débito até 4/11/2020, enquanto os cálculos apresentados pela exequente foram atualizados apenas até 28/6/2020. Mencionou que, por tal razão, não seria possível aferir o real excesso na execução, de modo que os autos deveriam ser novamente remetidos à Contadoria para refazer os cálculos com atualização até 28/6/2020, a fim de se apurar o montante exato do excesso. Entretanto, deixou de indicar qual seria o equívoco do cálculo realizado e não apontou qual seria o valor que entende devido.

3. Assim, se houve discordância em relação aos cálculos atualizados, competia à executada apresentar novo demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 525, § 4o, CPC, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, na planilha de cálculo apresentada pela parte agravada, observou-se exatamente o percentual da multa apontado na sentença (2%) e também o termo inicial dos juros de mora (27/1/2011). Dessa forma, verifica-se que a exequente adotou em seus cálculos os exatos termos do título executivo, o que foi corroborado pelos cálculos apresentados pela Contadoria, não se vislumbrando, portanto, a ocorrência de excesso de execução.

4. Recurso conhecido e desprovido.